Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726272-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DHIESOM MENDES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 3. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 estabelece requisitos para o reconhecimento do privilégio da diminuição, contudo, não indica critérios objetivos para a escolha entre a menor e a maior fração. Não obstante, os parâmetros estabelecidos no art. 42 da LAD podem ser utilizados para esse fim. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a quantidade da droga não é suficiente para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Requer, assim, a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado no grau máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso sob exame, a Magistrada a quo não considerou a circunstância especial do artigo 42 da Lei Anti-Drogas para modular a pena do apelante na primeira fase da dosimetria. Assim, podia tê-la utilizado, como de fato o fez, para graduar a diminuição da pena na terceira etapa em face do privilégio legal. Na hipótese, de acordo com o Laudo de Exame Químico Definitivo (ID. 33309800), foi apreendida com o réu uma porção de maconha, com massa líquida de 227,23g (duzentos e vinte e sete gramas e vinte e três centigramas). A natureza da droga apreendida, por si só, não enseja diminuição da pena em fração aquém da máxima legalmente prevista. Como visto, consoante a Informação Pericial 710/2009 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, uma dose típica de "maconha" contém 0,2 gramas. Dessa forma, a quantidade de "maconha" apreendida na posse do réu seria suficiente para preparar cerca de 114 (cento e catorze) porções individuais. Destarte, tenho como bem fundamentada a sentença no ponto em que reduziu a pena em 1/2 (metade) pela aplicação do privilégio estatuído no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Mantenho a sentença no particular, portanto.( ID 39075254). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.139.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023